Tribunal: TJDFT
Processo: 0700972-33.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO CEMITÉRIO CAMPO DA ESPERANÇA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA ADMINISTRADORA DO CEMITÉRIO. DANO EXTRAPATRIMONIAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. CABIMENTO. FIXAÇÃO DO “QUANTUM” SEGUNDO OS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSOS CONHECIDOS. DESPROVIDO DA RÉ E PARCIALMENTE PROVIDO DA AUTORA.
1. A vítima de acidente ocorrido no cemitério, enquanto acompanhava o sepultamento de parente, enquadra-se no conceito de consumidor por equiparação (artigo 17, CDC), pois, apesar da falha não decorrer precisamente do serviço contratado, foi atingida pelos vícios estruturais na abertura de covas, sua estruturação física e na sinalização dos locais de passagens dos visitantes e pessoas que transitam pelo local.
2. O dano moral é configurado quando há violação a direitos relativos à personalidade do indivíduo, ou seja, quando a pessoa sofre prejuízo em algum dos atributos como o seu nome, sua honra, liberdade, integridade física, dentre outros, gerando o dever de indenizar.
3. No caso sub examen, a autora, além de sofrer a dor pela perda de um ente querido, foi vítima de um grave acidente em razão de o terreno ceder pela ausência de manutenção e sinalização, tudo no momento do sepultamento do seu ente querido.
4. O quantum indenizatório merece ser majorado para atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando especificamente a extensão e a gravidade do dano, a capacidade econômica do agente, além do caráter punitivo-pedagógico da medida.
5. RECURSOS CONHECIDOS. DESPROVIDO DA RÉ E PARCIALMENTE PROVIDO DA AUTORA.